Tribunal: TJES
Processo: 5010865-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010865-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SELMAR OHNESZORGE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010865-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SELMAR OHNESZORGE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da
decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id
n
º 3694634
,
páginas 2
3
/25)
.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que

"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Na espécie,
a parte,
que
ora

se apresenta como
lavrador aposentado
–
qualificação compatível com aquela declinada no título executivo objeto da demanda primeva (id nº
3694634,
página

9)
–,
afirmou haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite
m
.

Destaco, na oportunidade, o
s documentos acostados:
espelhos de consultas realizadas junto ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil relativamente aos últimos três anos, os quais informam a inexistência de declarações na base de dados
(tais documentos,
ainda que não façam prova inequívoca de que é a parte isenta de imposto de renda
,
não infirmam a presunção relativa
afeta ao pedido de gratuidade);
relação de ações judiciais de execução em que figura o recorrente como executado; demonstrativos de pagamento de benefícios previdenciários que totalizam o valor mensal de R$2.424,00
.

A argumentação deduzida pel
a
parte
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
,
não havendo nos autos lastro a subsidiar
conclusão
diversa.

C
abe,
por certo,
retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
deferir
a gratuidade de justiça em favor d
o
recorrente,
nos termos do artigo 98 do CPC
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
quele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2.
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
, não havendo no caderno processual
material
probatório que
a
desacredite.

3
. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
deferida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.